Tribunal: STF
Processo: ARE 1595676
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs agravo (eDoc 30) em face de decisão (eDoc 28) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 22). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (eDoc 14) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus por tráfico ilícito de drogas, com base em provas obtidas em busca domiciliar. As defesas arguem a nulidade da busca e, subsidiariamente, a insuficiência de provas para a condenação. Pretendem, ainda, nulidade da sentença por ausência do não oferecimento do Acordão de Não Persecução Penal, com revisão das penas e deferimento de assistência judiciária. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e (ii) a suficiência das provas restantes, após a eventual declaração de nulidade da busca, para manter a condenação por tráfico de drogas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, foi considerada inválida. Os depoimentos policiais apresentam inconsistências em relação aos relatos de testemunhas. A ausência de plena segurança quanto à existência de fundadas razões concretas para o adentramento – mormente diante das divergências colhidas sob o crivo do contraditório – afasta a possibilidade de validar o procedimento adotado, por afrontar o princípio da inviolabilidade do domicílio, insculpido no artigo 5o , inciso XI, da Constituição Federal. A falta de justa causa para o ingresso na residência, sem autorização judicial, viola o direito à inviolabilidade domiciliar. 4. Com a nulidade da busca domiciliar e o consequente desentranhamento das provas dela derivadas, restou ausência de provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Absolvição dos réus. "1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em situação sem flagrante delito configurado, é nula. 2. A nulidade da busca domiciliar, com o consequente desentranhamento das provas derivadas, acarreta a insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, impondo a absolvição dos acusados."

O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Tribunal de Justiça local apontou os fundamentos pelos quais considerou a ilegalidade da busca domiciliar realizada (eDoc 14):

Pois bem. Conforme relatado pelos policiais, durante patrulhamento de rotina, a equipe visualizou dois indivíduos diante de uma residência, sendo que, ao perceberem a aproximação da viatura, o ciclista evadiu-se do local e RICKELME adentrou rapidamente o imóvel, momento em que um invólucro teria sido dispensado ao solo.
Esclareça-se, desde logo, que o simples ingresso em residência após avistar a viatura policial, por si só, não configura situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso no domicílio, consoante entendimento desse Sodalício.
[...]
Os depoimentos colhidos em juízo revelam discrepâncias relevantes na dinâmica da abordagem policial, especialmente quando confrontados os depoimentos dos agentes públicos com os da testemunha Carlos Henrique Pereira Pires e dos informantes. Tal divergência enfraquece a narrativa que, em tese, justificaria o ingresso policial, fundada na existência de justa causa, inclusive quanto à suposta dispensa de material ilícito por parte de RICKELME BARROS FORTUNATO, que teria sido encontrado na porta da residência e motivado a incursão. Ademais, a versão do suposto roubo de um aparelho celular não foi esclarecida pelos policiais militares, embora confirmada pelas testemunhas supracitadas. 
Destaque-se que, em se tratando de medida extrema e de exceção, como o ingresso de agentes estatais no interior da residência do cidadão sem autorização judicial, não se pode admitir que dúvidas relevantes pairem sobre a dinâmica dos fatos que lhe deram ensejo.
A ausência de plena segurança quanto à existência de fundadas razões concretas para o adentramento – mormente diante das divergências colhidas sob o crivo do contraditório – afasta a possibilidade de validar o procedimento adotado, por afrontar o princípio da inviolabilidade do domicílio, insculpido no artigo 5o , inciso XI, da Constituição Federal. (grifei)

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “durante patrulhamento de rotina, a equipe visualizou dois indivíduos diante de uma residência, sendo que, ao perceberem a aproximação da viatura, o ciclista evadiu-se do local e RICKELME adentrou rapidamente o imóvel, momento em que um invólucro teria sido dispensado ao solo”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio.  

É que, em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Ademais, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.
(HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).

4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”
5. Embargos de declaração rejeitados.
(ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).
 
Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante regular ingresso no domicílio do ora recorrido.

4. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente